Tribunal: TJDFT
Processo: 0707582-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALIANÇA ASSESSORIA DE CRÉDITO LTDA-ME, em face à decisão da Décima Sexta Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de tutela provisória. Na origem, processa-se ação de conhecimento com pedido condenatório em obrigação de fazer, ajuizada em desfavor do INSTITUTO RECLAME AQUI. O autor alegou ser empresa de recuperação de crédito e conceituada no mercado, cadastrada no serviço prestado pela ré há seis anos e onde sempre teve avaliação positiva. Contudo, após campanha publicitária e ampla exposição na mídia, o número de avaliações em seu perfil cresceu substancialmente, tendo o provedor do serviço alterado seu status para “em análise”. Sustentou que parte das reclamações registradas seriam direcionadas a outra empresa e, equivocadamente, vinculadas a seu cadastro. Requereu a concessão de tutela provisória para determinar à ré que desvincule as reclamações da empresa “Nova Aliança” de seu cadastro e para que retire a observação “em análise” de seu status. O pedido foi indeferido, sob o pálio de que o autor aceitou os termos gerais propostos e que previa tal condição. Não haveria evidências da ilegalidade na auditoria realizada pela ré e que a comprovação de vinculação de reclamações de outra empresa a seu cadastro demandaria dilação probatória. Nas razões recursais, a agravante repristinou as alegações da exordial. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso para ratificar o pleito liminar. Preparo regular sob ID 56276318. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por ALIANCA ASSESSORIA DE CREDITO LTDA - ME em desfavor de INSTITUTO RECLAME AQUI, ambos qualificados no processo. Afirma a parte autora que é pessoa jurídica estabelecida há 15 anos no setor de recuperação de crédito, se encontrando cadastrado junto ao site da requerida há 06 anos. Aduz que possuía quantidades mínimas de reclamações no referido portal, além de contar com elevada taxa de resolução das questões aí trazidas pelos clientes. Diz que, a partir de 2023, em decorrência de sua exposição publicitária, houve o aumento significativo de avaliações no portal da requerida, algumas com conotação negativa. Discorre que, em 23/01/2024, foi surpreendida com comunicação da requerida informando que foi instaurada auditoria para investigar supostas irregularidades da empresa autora, sendo seu status alterado para "em análise". Argumenta que o status em comento acarreta graves prejuízos à sua imagem, refletindo negativamente na opinião que os consumidores tem acerca de sua conduta. Narra que a alteração de status foi realizada sem qualquer justificativa plausível por parte da requerida. Pontua que várias das reclamações em seu desfavor são direcionadas a outra pessoa jurídica denominada Nova Aliança. Formula pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: (...) a) O deferimento da tutela de urgência pleiteada, nos termos do art. 300 do CDC, a fim de determinar a expedição de ofício à Requerida para que: (i) desvincule as reclamações da empresa Nova Aliança da Requerente e (ii) para que retire o status “Em análise” da cadastro da Requerente e retome o status anterior, conforme avaliado pelos clientes; Decido. Compulsando o processo com acuidade, se verifica, neste primeiro momento, que a razão não assiste à parte autora. Destaque-se o que consta no portal da requerida: Todas as empresas cadastradas no Reclame AQUI, em algum momento, passam por uma auditoria em suas reclamações. Essa auditoria tem por objetivo zelar por todas as informações publicadas no site e, por isso, são analisadas todas as reclamações e os registros relacionados a elas. Reputação Em análise Caso, durante a auditoria, sejam encontradas infrações dentro do cadastro da empresa no Reclame AQUI, a mesma fica com o status de ‘Em Análise’ até que todas as averiguações sejam concluídas. O status de ‘Em Analise” será mantido conforme os períodos mencionados abaixo: Penalização Leve: 30 dias de ‘Em Análise’ Casos em que os indicadores de reputação da empresa tiveram alguma variação por conta do registro indevido. Penalização Média: 60 dias de ‘Em Análise’ Casos em que a quantidade de registros indevidos ultrapassou 10% do montante total de avaliações da aba de 6 meses. Penalização Grave: 90 de ‘Em Análise’ Casos em que a quantidade de registros foi o suficiente para alterar a classificação de reputação da empresa (Ex: de Ruim para Regular, de Regular para Bom, de Bom para Ótimo, de Ótimo para RA1000, etc). Se o problema não for sanado dentro do prazo ou sejam encontradas novas inconformidades, o prazo poderá ser prorrogado. Tem-se, assim, que o procedimento de auditoria realizado pela requerida se mostra algo rotineiro na relação jurídica estabelecida entre as partes. Destaque-se que, ao se cadastrar junto à requerido, concordou o requerente com os termos propostos, incluindo-se, aí, a referida auditoria. Importante frisar que eventual ilegalidade na condução de tal auditoria não resta demonstrada de plano, sendo necessário, portanto, a instauração do contraditório de modo que o requerido possa se manifestar acerca dos motivos para que esta tenha sido realizada, bem como eventuais conclusões alcançadas. Noutro giro, não há nos autos demonstração, em análise perfunctória, da existência de atribuição à requerente, de reclamações junto empresa Nova Aliança da Requerente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Emende a parte autora a inicial juntando aos autos comprovante de recolhimento das custas iniciais. Prazo: 15 dias. ” Conforme relatado, o juízo indeferiu o pedido cautelar sob o pálio de que: 1) o autor aceitou os termos gerais propostos e que previa tal condição; 2) não há evidências da ilegalidade da auditoria realizada pela ré e; 3) que a comprovação de vinculação de reclamações de outra empresa a seu cadastro demanda dilação probatória. Nas razões recursais, o agravante limitou-se repristinar os argumentos da exordial de que reputa indevida alteração de seu status e que, supostamente, se deveria ao cadastramento equivocado de reclamações dirigidas a outra empresa. Ou seja, olvidou de impugnar os fundamentos da decisão. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tendo a recorrente deixado de impugnar fundamentos que, isoladamente, são suficientes para manter a decisão, ressente-se o recurso de vício de dialeticidade e que impede seu conhecimento, a teor dos enunciados n. 126 e 182, da súmula do Superior Tribunal de Justiça, aplicáveis ao caso por analogia. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de fevereiro de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator